Tribunal: STF
Processo: HC 120080
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO IGUALMENTE DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NÃO ESGOTAMENTO DA FASE ORDINÁRIA. RECURSOS PENDENTES. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional.



    2. Inexiste, no caso, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar eventual concessão da ordem de ofício, sobretudo porque, preservada a liberdade da condenada, subsistem recursos adequados a sanar os eventuais vícios apontados na dosimetria da pena. 



    3. Inviável análise do pedido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.